Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-62.2025.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001723-62.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELENA LORENZETTI - CPF: 460.505.661-00 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho integralmente a divergência, pelas próprias razões apresentadas. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso para devolução dos autos à Origem a fim de produção de prova pericial. O Laudo médico anexado à inicial atesta que a autora é portadora de cardiopatia hipertensiva, além de outras tantas enfermidades, mas não discorre acerca da gravidade de referida doença, que foi o fundamento para acolhimento da pretensão inicial na sentença. De outra parte, o laudo médico pericial realizado quando do requerimento administrativo descreve somente doenças relacionadas aos discos intervertebrais, cervicalgia e lumbago c/ ciátia (id 311073928 pág. 61), não havendo qualquer referência à cardiopatia. Nessa esteira entendo pelo acolhimento da pretensão do recorrente para que seja produzida prova pericial para melhor elucidação a fim de verificar o enquadramento ou não da autora dentre as patologias previstas para isenção do imposto de renda. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA HIPERTENSIVA. LAUDOS MÉDICOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À GRAVIDADE DA MOLÉSTIA.
SENTENÇA ANULADA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da autora à
isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria
, nos termos do
art. 6º, XIV, da L. 7.713/1988
, e determinou a restituição dos valores indevidamente retidos.

O laudo médico apresentado com a inicial atesta que a autora é portadora de
cardiopatia hipertensiva
, dentre outras enfermidades, mas não descreve o grau ou a gravidade da doença. Já o laudo pericial produzido em sede administrativa faz referência apenas a patologias ortopédicas, sem menção à cardiopatia.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para o reconhecimento da moléstia grave prevista no
art. 6º, XIV, da L. 7.713/1988
, de modo a ensejar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, ou se é necessária a produção de
prova pericial judicial
para elucidar a natureza e gravidade das doenças alegadas.

III. Razões de decidir

A isenção do imposto de renda prevista na Lei nº 7.713/1988, exige o enquadramento da doença no rol do art. 6º, XIV, o que deve ser comprovado por laudo médico.

Os documentos médicos existentes são insuficientes para a conclusão acerca da gravidade da cardiopatia alegada, uma vez que os diagnósticos apresentados são genéricos e divergentes entre si.

Diante da necessidade de esclarecimento técnico quanto à patologia invocada e sua possível inclusão entre as doenças graves previstas em lei, impõe-se a devolução dos autos à origem para realização de
perícia médica judicial
, a fim de evitar decisão fundada em prova inconclusiva e assegurar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado parcialmente provido
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja produzida
prova pericial médica
destinada a aferir a existência e gravidade da cardiopatia alegada, e seu enquadramento nas hipóteses do
art. 6º, XIV, da L. 7.713/1988
.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da isenção do imposto de renda por moléstia grave exige comprovação mediante laudo médico oficial que ateste a doença e sua gravidade.
2. A ausência de prova técnica conclusiva impõe a devolução dos autos à origem para realização de perícia judicial destinada a elucidar o enquadramento legal da enfermidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; L. 7.713/1988, art. 6º, XIV; L. 9.250/1995, art. 30; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 250 (REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.04.2010).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, CONFIRMO a liminar outrora deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para:

a) DECLARAR o direito da requerente quanto à isenção do imposto de renda retido na fonte em razão do art. 6º, XIV da lei 7.7313/88;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento

dos valores indevidamente recolhidos diretamente na fonte pagadora da parte requerente a título de Imposto de Renda, desde janeiro de 2021 até o ultimo desconto realizado no curso do processo, mediante efetiva comprovação, incidindo juros de mora de 1% ao mês (artigo 161, § 1º, do CTN) a partir do trânsito em julgado da decisão (artigos 161 e 167, parágrafo único, do CTN) e correção monetária desde cada recolhimento indevido do tributo, nos termos da Súmula n. 162/STJ (Tema n. 810/STF e Tema n. 905/STJ), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá apenas o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a qual engloba juros de mora e correção monetária (art. 3º, da EC nº 113/2021), até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009).

”.

Preliminarmente, a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que
não caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador.

Ademais,
nos termos da Súmula 598/STJ, desnecessidade de laudo oficial para concessão da isenção, considerado o laudo médico particular como meio de prova hábil.

Cinge-se a controvérsia a respeito da isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria decorrente da sua doença.

Com efeito, para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na
Lei Federal nº 7.713/88
,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que receba provento de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no citado artigo.

No caso, a parte autora é pensionista e acometida das seguintes doenças:

Com efeito, o laudo oficial consta que a parte autora não é portador de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Por outro lado, as doenças elencadas pela parte autora na exordial e no laudo médico não estão elencadas na art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713/88, razão pela qual não preenche os requisitos para sua concessão do benefício.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2.

In casu, não restou demonstrado que a enfermidade sofrida pela autora se enquadra nas hipóteses legais, logo, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.(N.U 1042069-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas constantes dos autos para o reconhecimento do direito à
isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria
, em virtude de alegada
moléstia grave
(cardiopatia hipertensiva).

Dispõe o
art. 6º, XIV, da L. 7.713/1988
que são isentos do imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria”.

No caso, observa-se que o laudo médico particular juntado com a inicial indica a existência de
cardiopatia hipertensiva
e dentre outras enfermidades, mas
não descreve o grau de comprometimento
cardíaco nem sua repercussão funcional.

De outra parte, o laudo pericial produzido na via administrativa refere-se exclusivamente a doenças ortopédicas, relacionadas aos discos intervertebrais, cervicalgia e lumbago c/ ciátia (id 311073928 pág. 61), não havendo qualquer referência à cardiopatia.

Há, portanto,
divergência entre os documentos médicos
e ausência de elemento técnico conclusivo acerca da gravidade e natureza da doença invocada, o que impede a confirmação, nesta instância, do enquadramento da autora entre os portadores de moléstias graves que ensejam a isenção do imposto de renda.

A Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Entretanto,
a ausência de laudo técnico idôneo (diante da divergência apresentada entre os dois laudos constantes dos autos)
inviabiliza o exame do mérito da pretensão.

Diante disso, impõe-se o
retorno dos autos à origem
para a realização de
prova pericial médica judicial
, a fim de aferir a existência, natureza e gravidade da cardiopatia alegada, bem como verificar se a enfermidade se enquadra entre as hipóteses previstas no
art. 6º, XIV, da L. 7.713/1988
.

A medida assegura a plenitude do contraditório e da ampla defesa, evitando decisão fundada em prova insuficiente e preservando a segurança jurídica.

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para
cassar a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja
produzida prova pericial médica judicial
, nos termos do
art. 370 do CPC
, para elucidar a existência e gravidade da cardiopatia alegada e seu enquadramento legal.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025